Tribunal: TJBA
Processo: 0500075-95.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500075-95.2013.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO DONATO DOS SANTOS

Advogado(s): SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO

APELADO: JOSEFINA MARIA MARANHAO SILVA

Advogado(s):JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, MOACYR DE MOURA FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DURANTE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, decorrente de acidente sofrido pelo autor enquanto realizava atividades agrícolas vinculadas a contrato de parceria agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre o acidente e as atividades desempenhadas em razão do contrato, bem como a responsabilidade da parte requerida.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso o acidente relatado pelo autor, porém não há nos autos elementos de prova suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano, as atividades desempenhadas no contrato e a responsabilidade do outorgante.

4. O exame médico juntado aos autos não estabelece relação inequívoca entre o acidente alegado e o deslocamento de retina do autor, e não houve produção de provas adicionais, como testemunhal.
5. O contrato firmado entre as partes atribui ao parceiro-outorgado a responsabilidade por encargos de natureza acidentária pessoal.
6. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente, bem como o descumprimento de cláusula contratual que atribua responsabilidade por eventuais prejuízos."

______________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 849; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 00016146020128050113, Rel. Desa. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 09/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500075-95.2013.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus
,
em que é apelante
SEBASTIAO DONATO DOS SANTOS
e apelad
a
,
JOSEFINA MARIA MARANHAO SILVA.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.